Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA.

1. Conforme o art. 40, § 1o, da Lei no 6.830/80, a Fazenda Pública deve ser intimada da suspensão processual em decorrência da não localização de bens penhorados. Tendo havido regular intimação quanto à suspensão, não procede o pedido do exequente para que seja adotada data diversa como termo inicial da suspensão.

2. Agravo de instrumento não provido.